Tribunal: TJDFT
Processo: 0738370-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738370-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROZILDA DA SILVA SOARES RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, publicado no DJE:25/07/2019. 3. A interposição de duas petições de contrarrazões viola o princípio da unirrecorribilidade, devendo ser analisada apenas a primeira, sobretudo porque não houve devolução de prazo. 4. A apreciação de matérias de defesa que não foram objeto de análise na origem configura flagrante supressão de instância, o que não é permitido. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 833 do Código de Processo Civil, porque somente se admite a penhora salarial para pagamento de dívida não alimentar quando a verba mensal recebida for superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS (OAB/DF 13.750). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833 do CPC. Isso porque a turma julgadora, ao examinar soberanamente a prova produzida, considerou que: a) a dívida é inconteste e alcança o valor de R$ 2.548,42 (ID 68545702); b) a devedora trabalha na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e percebe remuneração básica bruta de R$ 4.937,45 (ID 70452671); c) a penhora de 20% (vinte por cento) da sua remuneração líquida atenderá aos interesses da credora e preservará a subsistência digna da agravada. De acordo com a Corte Superior, não é viável alterar a conclusão do colegiado de origem acerca da “existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade”, por demandar o “reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AgInt no AREsp 1071980/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 17/6/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS (OAB/DF 13.750). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015